Tribunal: STF
Processo: Rcl 51216
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos do Processo 0010556-78.2016.5.03.0006, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP, Tema 360, e do RE 958.252-RG/MG, Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em suma, o que segue:



    “Na ação trabalhista nº. 0010556- 78.2016.5.03.0006, ajuizada por RENATA RITA BALDAIA DA COSTA (residente e domiciliado à Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 60, Bairro Independência(Barreiro), Belo Horizonte- MG,CEP: 30.672-000, CONFORME CONSTA NA RECLAMATORIA TRABALHISTA), em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. 



    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 



    Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista pelo BANCO ITAÚ S.A, contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 27.11.2018. Prosseguindo, foi oposta exceção de pré executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, a qual não foi acolhida. Posteriormente o obreiro aviou recurso pertinente, e a decisão fora reformada” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: […].



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.



    [...]



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (págs. 5-6 e 9 do documento eletrônico 1, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 27 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante assevera que o ato impugnado teria violado as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP, Tema 360-RG e do RE 958.252-RG/MG, Tema 725-RG.



    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que, interposto recurso extraordinário, o Ministro Presidente do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 958.252-RG/MG, Tema 725-RG. Destaco da referida decisão:



    “[...]



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, impugnando a decisão recorrida quanto à matéria ‘Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa’. Nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’. No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema 725 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema, em 6/6/2014, reconheceu a existência de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.” (sítio eletrônico).



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 725/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível não observância do que foi decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator